Tribunal: TJMT
Processo: 1002330-71.2022.8.11.0010
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARLENE PETROMILHA GAMA - CPF: 001.457.788-78 (RECORRENTE), EDSON LEANDRO BURIGO - CPF: 741.605.089-87 (ADVOGADO), LANNING PIRES AMARAL - CPF: 890.365.731-49 (ADVOGADO), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/0001-21 (RECORRIDO), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/0001-21 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1002330-71.2022.8.11.0010

Data do Julgamento:

26.06.2023

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Jaciara

Recorrente:

MARLENE PETROMILHA GAMA

Recorrido (a):

MAGAZINE LUIZA S/A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. RECLAMAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. COBRANÇA INDEVIDA EM CONTA CORRENTE. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. PLEITO DE DANOS MORAIS - NÃO CONFIGURADOS – MERA COBRANÇA INDEVIDA SEM MAIORES CONSEQUENCIAS - SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação por danos materiais e morais em que a parte Recorrente sustenta a existência de cobrança indevida em sua conta corrente quando efetuou a aquisição de liquidificador, asseverando que a empresa embutiu a cobrança de seguro sem sua anuência.

2.

A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedente a pretensão, determinando a devolução em dobro do valor cobrado de modo indevido, contudo, negou a ocorrência de dano moral.

3.

Assim, correta a sentença que determinou a devolução, em dobro, da quantia cobrada indevidamente, devendo o valor ser apurado em sede de execução.

4.

Por outro lado, ainda que tenha havido cobrança indevida, ausente prova de consequências mais gravosas ao consumidor, ficando a situação vivenciada no patamar dos meros dissabores do cotidiano.

5.

Apesar de a situação exposta na inicial possa ter causado ao Recorrente aborrecimentos ou irritações, não enseja indenização por danos morais, porquanto o dano ou lesão à personalidade merecedora de reparação, somente se configuram com a exposição do consumidor a situação humilhante, bem como ofensa a atributo da honra, imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5.º V e X da CRFB/88.

6.

Danos morais não configurados no caso sub examine, ante a ausência de abalo a esfera psíquica dos consumidores.

7.

Sentença mantida

8.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei nº 9.099/95:

9.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

10.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95, estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2023